Tribunal: TJSP
Processo: 1014122-16.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. Locadora demandante que reclama inadimplemento de alugueis contra a locatária demandada desde a ocupação do imóvel. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova oral, pugnando no mérito pela

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. Locadora demandante que reclama inadimplemento de alugueis contra a locatária demandada desde a ocupação do imóvel. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova oral, pugnando no mérito pela improcedência da Ação além do afastamento da multa por litigância de má-fé. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Relação contratual e inadimplemento do locatário bem demonstrados. Perícia grafotécnica que concluiu pela assinatura autêntica da demandada no Contrato de Locação. Locatária demandada que deixou de apresentar qualquer elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da locadora demandante. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé que, todavia, deve ser afastada, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*